Tribunal: TJMT
Processo: 0002719-39.2005.8.11.0020
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002719-39.2005.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), BENEDITO BARBOSA (EMBARGADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), BENEDITO BARBOSA - CNPJ: 00.936.187/0001-30 (EMBARGADO), BENEDITO BARBOSA - CPF: 797.600.408-59 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.

EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. INOCORRÊNCIA.MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. LAPSO TEMPORAL MANIFESTAMENTE IRRAZOÁVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECISO E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, nos autos de n.º 0002719-39.2005.8.11.0020, o qual, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado teria sido omisso ao deixar de considerar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário no período compreendido entre 1998 e 2024, em razão da tramitação de processo administrativo de compensação tributária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual de fundamentação vinculada, admitido unicamente nas hipóteses expressamente delineadas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestando ao rejulgamento da causa, tampouco à rediscussão de matéria já decidida pelo órgão colegiado.

4. Inexiste qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que a decisão colegiada enfrentou, de forma expressa, coerente e devidamente fundamentada, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Nessas circunstâncias, mostra-se incabível a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

5. O simples inconformismo da parte com a conclusão alcançada no julgado não autoriza o manejo dos embargos de declaração, porquanto sua função precípua restringe-se à integração do decisum nos estritos limites legais.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração
conhecidos
e
rejeitados
.

Tese de julgamento:"1.
Não se configuram omissão, obscuridade ou contradição nas decisões judiciais que examinam, de forma expressa e fundamentada, os argumentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que em sentido desfavorável à parte. 2.
Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para a rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; CTN, art. 151, III; CPC, arts. 1.022 e 494.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, oposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0002719-39.2005.8.11.0020, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado (ID. 310923359):

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, VI, CTN). INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. PROCEDIMENTO PARALISADO POR LAPSO IRRAZOÁVEL. INDEFERIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO AD ETERNUM. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 40, § 4º, LEI N.º 6.830/80. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da sentença que,
ex offício
, reconheceu a prescrição do crédito de natureza tributária, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia restringe-se a verificar se, no caso concreto, a existência de processo administrativo de compensação tributária teria o condão de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, não possui caráter absoluto, devendo ser afastada quando o procedimento administrativo que lhe dá suporte permanecer paralisado por lapso temporal manifestamente irrazoável e resultar, ao final, em indeferimento.

4. É juridicamente inadmissível a suspensão indefinida da execução fiscal, sob pena de eternizar a cobrança de créditos cuja exigibilidade já se encontra fulminada pela inércia do ente fazendário, em afronta direta aos princípios da segurança jurídica, da eficiência e da razoável duração do processo (arts. 5º, inciso LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal).

5. Assim, configurado o decurso do prazo prescricional quinquenal, sem a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva idônea, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80, c/c o art. 487, II, do Código de Processo Civil e o art. 156, V, do Código Tributário Nacional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“A existência de processo administrativo de compensação tributária não afasta, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente, sobretudo quando o lapso temporal para sua conclusão revela-se manifestamente irrazoável, em afronta aos princípios constitucionais da razoável duração do processo, da eficiência e da segurança jurídica”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII e art. 37, caput; CTN, arts. 151, III e 174; Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); TJMT, AgRg nº 115156/2011
”.

Nas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que, a seu ver, o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante, sob o argumento de que deixou de considerar o lapso temporal compreendido entre 26.02.1998 e 14.02.2024, período em que a exigibilidade do crédito tributário em discussão permaneceu suspensa em virtude de pedido administrativo de compensação tributária formulado pela parte embargada perante a Procuradoria-Geral do Estado.

Sustenta
que a tramitação do referido procedimento ensejou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, razão pela qual o prazo prescricional não teria fluído durante esse intervalo, sendo, portanto, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente na hipótese dos autos.
Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto, roga-se a Vossa Excelência que, diante da omissão constatada, confira efeitos infringentes aos embargos ora interpostos, afastando-se o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente, a fim de dar o regular prosseguimento na execução fiscal.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 316315390, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção, em sua integralidade, do respeitável acordão recorrido.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação,
conforme relatado,
trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, oposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0002719-39.2005.8.11.0020, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante (ID. 310923359)

Como cediço, os embargos de declaração constituem mecanismo processual previsto no ordenamento jurídico pátrio,

destinado à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando assegurar a clareza e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais. Sobre o tema, o art. 494, do Código de Processo Civil, dispõe acerca das hipóteses de alteração da sentença após sua publicação, nos seguintes termos:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Complementarmente, o art. 1.022, do mesmo diploma legal, disciplina as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conferindo-lhes natureza eminentemente integrativa, destinada a depurar a decisão judicial, a fim de sanar vícios formais que comprometam sua integridade, coerência e clareza:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

De igual modo, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça prevê, expressamente, a competência das Câmaras Cíveis para processar e julgar embargos de declaração opostos contra seus acórdãos, bem como disciplina o prazo para sua interposição:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 – Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Portanto, uma vez presentes os pressupostos legais de admissibilidade, revela-se cabível o conhecimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que se proceda à análise do vício apontado, com vistas a garantir a necessária coerência lógica, clareza e completude da prestação jurisdicional, em consonância com os princípios da segurança jurídica, da motivação das decisões judiciais e da efetividade da tutela jurisdicional.

Importa ressaltar que o manejo dos embargos declaratórios, quando fundado nas hipóteses expressamente previstas no ordenamento processual, não se confunde com instrumento de rediscussão do mérito da causa, constituindo-se, antes, em meio legítimo de integração e aperfeiçoamento do decisum, com o objetivo de assegurar sua consistência interna, transparência argumentativa e exatidão formal.

Dessa forma, passa-se à análise da existência ou não da omissão suscitada pela parte embargante
, a qual sustenta que o acórdão recorrido

teria deixado de considerar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em decorrência da tramitação de processo administrativo de compensação, motivo pelo qual entende ser indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse contexto, impõe-se salientar
omissa a decisão judicial que, de forma injustificada, deixa de se manifestar sobre questão que deveria ter sido objeto de apreciação, por força de provocação das partes ou em razão da necessidade de pronunciamento
ex officio
, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como nas hipóteses previstas no § 1º, do art. 489, do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, leciona o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra
Código de Processo Civil Comentado
:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Entretanto, no caso em apreço, a despeito dos fundamentos deduzidos pela parte embargante, não se constata a ocorrência do vício de omissão alegado, uma vez que o acórdão impugnado examinou de forma expressa, coerente e devidamente fundamentada a tese relativa à prescrição intercorrente, inclusive no que se refere à alegação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da tramitação de processo administrativo de compensação.

Com efeito, o colegiado, de maneira motivada, reconheceu que o referido procedimento de compensação tramitou por mais de vinte e seis anos sem conclusão eficaz, configurando lapso temporal manifestamente irrazoável e, por conseguinte, insuscetível de justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por prazo indeterminado. Dessa forma, concluiu-se que a inércia administrativa e processual verificada inviabiliza a continuidade da pretensão executiva, diante do esgotamento do prazo prescricional, em observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da eficiência e da razoável duração do processo.

Diante desse contexto, constata-se que a matéria foi adequadamente enfrentada, não se verificando qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Assim, eventual inconformismo da parte embargante quanto ao desfecho da controvérsia — por não lhe ser favorável — não justifica, por si só, o manejo dos embargos de declaração, sobretudo na ausência de demonstração de vícios que autorizem a integração do acórdão.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025